Tribunal: STF
Processo: Rcl 53875
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA ESTADUAL DE SANEAMENTO. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 387 E 556. SUMBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 7.6.2022, pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul S/A contra a seguinte decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Batayporã/MS no Processo n. 0800753-71.2016.8.12.0027, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556:



    “Vistos. 



    I – Inicialmente, evolua a classe para cumprimento de sentença.



    II – Intime-se o devedor, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, ou pessoalmente na falta de advogado, para, em 15 (quinze) dias, pagar a quantia executada, sob pena de incidência da multa de 10% (dez por cento) prevista no art. 523, caput do Código de Processo Civil. 



    No ponto, fica a ressalva de que não é aplicável o regime de precatórios à sociedade de economia mista ora executada. 



    III – Fixo os honorários advocatícios devidos nesta fase de cumprimento de sentença em 10% (dez por cento) do valor do débito, incidente apenas se não houver o pagamento dentro do prazo de 15 (quinze) dias, conforme preconiza o art. 523, § 1º do CPC. 



    IV – Não havendo pagamento, intime-se o exequente para atualizar o débito no prazo de 05 (cinco) dias, fazendo incluir a multa e a verba honorária, além de indicar o bem que pretende ver constrito. Caso seja formulado pedido de bloqueio de quantia em dinheiro, façam os autos conclusos para deliberação. Na hipótese de outro bem ser indicado, fica desde já autorizada a expedição de mandado de penhora e avaliação (art. 523, § 3º). 



    V – O prazo de 15 (quinze) dias para impugnação ao cumprimento de sentença independe de garantia do juízo, ou nova intimação, e se inicia quando escoado o prazo para pagamento indicado no item II deste despacho. Se impugnado o cumprimento de sentença, venham os autos conclusos. VI – Ocorrendo o depósito do valor executado, intime-se o credor para dele se manifestar em 05 (cinco) dias, certo que o seu silêncio presumir-se-á como quitada a dívida. 



    VII – Decorrido o prazo do item acima, venham os autos conclusos para sentença extintiva e liberação do crédito. Às diligências e providências necessárias” (doc. 13).



    2. A reclamante afirma ser “sociedade de economia mista prestadora dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário e o seu capital é integralmente público (o Estado de Mato Grosso do Sul é detentor de 99,91% das ações da reclamante e a Agesul – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos de Mato Grosso do Sul –, autarquia pública estadual, é detentora dos 0,09% restantes)” (fl. 2, doc. 1). 



    Aponta que “a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Corumbá, ao indeferir o regime de precatório, afrontou posicionamento adotado por este E. STF, que entendeu que a reclamante, na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus às prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o pagamento de seus débitos mediante precatório. Tal entendimento foi proferido nos autos da Reclamação nº 45.615, de relatoria o Ministro Ricardo Lewandowski” (fl. 5, doc. 1).



    Salienta que, “no dia 27 de fevereiro de 2020, o site do STF noticiou a suspensão de todas as ações de execução tramitadas em face da Companhia de Águas e Esgotos de Rio Grande no Norte, que possui regime jurídico idêntico ao da reclamante e atua sob a mesma forma de gestão (sociedade de economia mista). (…) O processo mencionado na notícia é a ADPF 556” (fl. 1, doc. 6).



    Argumenta ser “sociedade de economia mista prestadora de serviço público e, não obstante o uso da palavra ‘MISTA’, possui capital integralmente público, fazendo jus, portanto, às prerrogativas da Fazenda Pública, de acordo com o entendimento proferido, também, no julgamento da ADPF 387, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 25/10/2017” 
(fl. 7, doc. 1).



     



    Assevera que, “na condição de sociedade de economia mista prestadora de serviço público, faz jus aos benefícios concedidos à Fazenda Pública, quais sejam: imunidade recíproca, impenhorabilidade de bens e pagamento de seus débitos mediante precatório, razão pela qual pugna pelo provimento da presente reclamação” (fl. 11, doc. 1).



    Requer “liminar a fim de suspender o ato impugnado para evitar danos irreparáveis (art. 989, II, do CPC)” (fl. 12, doc. 1).



    Pede a “ratificação da liminar e julgamento de mérito para que sejam aplicadas, à reclamante, as prerrogativas da Fazenda Pública, dentre elas, o regime de precatórios, nos autos nº 0800753-71.2016.8.12.0027. Requer, por fim, o recebimento e processamento desta reclamação, conferindo total provimento, nos termos do que foi exposto acima” (fl. 13, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal se dispõe que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos trabalhistas ao regime de precatórios, o Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Batayporã/MS teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556.



    5. Em 14.2.2020, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 556, de minha relatoria, este Supremo Tribunal suspendeu as decisões judiciais nas quais se promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro, determinando a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN por se tratar de sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Neste sentido, por exemplo:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. DECISÕES JUDICIAIS DE BLOQUEIO, PENHORA, ARRESTO E SEQUESTRO DE RECURSOS PÚBLICOS DA COMPANHIA DE ÁGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE CAERN. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. APLICABILIDADE DO REGIME DE PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES. LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, JULGADA PROCEDENTE.



    1. Não autoriza análise de ato questionado por arguição de descumprimento de preceito fundamental quando se cuidar de ofensa reflexa a preceitos fundamentais. Precedentes.



    2. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte CAERN é sociedade de economia mista, prestadora de serviço público em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro: aplicação do regime de precatórios (art. 100 da Constituição da República). Precedentes.



    3. Decisões judiciais de bloqueio, penhora, aresto e outras formas de constrição do patrimônio público de empresa estatal prestadora de serviço público em regime não concorrencial: ofensa à legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167 da Constituição), à separação funcional de poderes (art. 2º da Constituição) e à continuidade da prestação dos serviços públicos (art. 175 da Constituição). Precedentes.



    4. Arguição parcialmente conhecida e, nesta parte, julgada procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições patrimoniais por bloqueio, penhora, arresto, sequestro e determinar a sujeição ao regime de precatórios à Companhia de Água e Esgoto do Rio Grande do Norte CAERN” (DJe 6.3.2020).



    No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal decidiu: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente” (DJe 7.12.2017).



    6. Em situações análogas à presente, os Ministros deste Supremo Tribunal têm julgado procedentes as reclamações constitucionais para cassar as medidas de execução judicial contra empresas públicas, desconsiderando-se a sua sujeição ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. BLOQUEIO JUDICIAL. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL Nº 387. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. PROCEDÊNCIA” (Rcl n. 33.028, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA. REGIME DE MONOPÓLIO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS. AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 387 E 437. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. REGIME DE PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE” (Rcl n. 32.888 AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.12.2019).



    Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, têm julgado procedentes as reclamações análogas à presente. Assim, por exemplo: Rcl. n. 53.581, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 27.5.2022, Rcl n. 50.218, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7.3.2022, Rcl n. 47.972, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30.6.2021; Rcl n. 47.134, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 22.6.2021; Rcl n. 45.521, Relator o Ministro Nunes Marques, decisão monocrática, DJe 22.2.2021; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 4.9.2020; Rcl n. 40.406/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.9.2020; Rcl n. 41.702/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 2.9.2020; Rcl n. 40.451/RJ, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.8.2020; Rcl n. 41.438/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 18.6.2020; Rcl n. 41.079/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 25.8.2020; Rcl n. 40.401/RJ, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24.8.2020; e Rcl n. 41.419/RJ, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.6.2020.



    Assim, ao indeferir o requerimento da reclamada de submissão de seus débitos ao regime de precatório, a autoridade reclamada contrariou o decidido por este Supremo Tribunal nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556. 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar à autoridade reclamada a observância do julgado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 387 e 556 (parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora